Tribunal: TJES
Processo: 5001432-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. ARTIGO 123 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84), no artigo 122, que assim dispõe: “os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.”

2. Tal benefício não se revela direito subjetivo do reeducando, e para a sua concessão, deve o magistrado aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no artigo 123 da LEP.

3. Muito embora conste dos autos que o reeducando esteja cumprindo a pena em regime semiaberto, além do preenchimento dos dois primeiros requisitos legais, de natureza objetiva (art. 123, I e II),
in casu
, bom comportamento e o cumprimento de tempo suficiente de pena, deve ser mantido o entendimento firmado pelo magistrado de piso, quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo da LEP, insculpido no art. 123, III, imprescindível para a concessão do benefício.

4. Embora a realização do exame criminológico não tenha a natureza obrigatória para fins de concessão de benefícios pelo juízo da execução, uma vez realizado, é viável para embasar a negativa do pleito concessivo da saída temporária.

5. A gravidade concreta dos crimes cometidos (artigos 217-A, caput, art. 218-A, caput, e 213, § 1º, todos do Código Penal) e o tempo da pena ainda a ser cumprido revelam a incompatibilidade,
por ora
, do benefício com os objetivos da pena.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO CARLOS DOS SANTOS

em face de decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0000659-06.2016.8.08.0016, indeferiu o direito do reeducando à saída temporária devido à ausência de cumprimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III da Lei de Execuções Penais.

Pretende a Defesa, em suas razões, que seja concedido o direito à saída temporária em favor do agravante, por entender que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É breve o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO CARLOS DOS SANTOS

em face de decisão proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo de execução nº 0000659-06.2016.8.08.0016, indeferiu o direito do reeducando à saída temporária devido à ausência de cumprimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, III da Lei de Execuções Penais.

Pretende a Defesa, em suas razões, que seja concedido o direito à saída temporária em favor do agravante, por entender que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Sem maiores delongas, o agravante não faz jus ao benefício da saída temporária.

O benefício da saída temporária está previsto na Lei de Execuções Penais (n. 7.210/84), no artigo 122, que assim dispõe: “os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: I - visita à família; II - frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução; III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.”

Tal benefício não se revela direito subjetivo do reeducando, e para a sua concessão, deve o magistrado aferir o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no artigo 123 da LEP, senão vejamos:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Malgrado conste dos autos que o reeducando esteja cumprindo a pena em regime semiaberto, além do preenchimento dos dois primeiros requisitos legais, de natureza objetiva (art. 123, I e II),
in casu
, bom comportamento e o cumprimento de tempo suficiente de pena, comungo do entendimento firmado pelo magistrado de origem, quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo da LEP, insculpido no art. 123, III, imprescindível para a concessão do benefício.

Devo consignar que, embora a realização do exame criminológico não tenha a natureza obrigatória para fins de concessão de benefícios pelo juízo da execução, tenho que, uma vez realizado, é viável para embasar a negativa do pleito concessivo da saída temporária.

É o que se colhe do julgado desta Primeira Câmara Criminal, conforme julgados abaixo colacionados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, é de que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico.

2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5011531-33.2022.8.08.0000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III, DA LEP. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária solicitada pelo recorrente representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2.
In casu
, considerando a conclusão do exame criminológico no sentido de que o apenado não está apto para usufruir do benefício da saída temporária, o
quantum
de pena restante para cumprimento do apenado, a prática de 03 (três) faltas disciplinares ao longo do período em que está custodiado, e a gravidade dos crimes praticados, a concessão do benefício de saída extramuros não se afigura compatível com os objetivos da pena.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5003985-87.2023.8.08.0000
, Relator:
EDER PONTES DA SILVA

, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2023).

No caso dos autos, a gravidade concreta dos crimes cometidos (artigos 217-A, caput, art. 218-A, caput, e 213, § 1º, todos do Código Penal) e o tempo da pena ainda a ser cumprido revelam a incompatibilidade,
por ora
, do benefício com os objetivos da pena.

Desse modo, “o fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe os benefícios da saída temporária (...), quando ausentes outras condições especificadas em lei.“ (AgRg no HC 698.331/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Portanto, inviável acolher o pleito deduzido na exordial recursal, devendo ser mantida, em seus exatos termos, a decisão objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.